Tribunal: TJBA
Processo: 8003393-96.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003393-96.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DE MACEDO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO, IZABELA RIOS LEITE, MARIVALDO SILVA NETTO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO, IZABELA RIOS LEITE, FELIPE ALVES CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO DO RÉU. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE .

I. CASO EM EXAME

1. Trata
m
-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo apelado na ação de indenização por danos morais de origem, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação pela interrupção indevida do fornecimento de água à residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da interrupção do fornecimento de água por suposta inadimplência; (ii) verificar a ocorrência de dano moral em decorrência da suspensão indevida de serviço essencial; e (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 22 do CDC e da Lei n. 8.987/1995, sendo-lhe vedado interromper o fornecimento de serviço essencial sem justificativa legal válida.

4. A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, apenas se admite em casos excepcionais, como inadimplemento efetivo, após prévio aviso, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista que a fatura apontada como inadimplida encontrava-se devidamente quitada.

5. A privação indevida de serviço essencial viola a dignidade do consumidor, notadamente quando se trata de pessoa idosa, ensejando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo concreto, sendo que o valor fixado em R$ 5.000,00
não
se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso,
na medida em que o consumidor passou 26 dias privado de serviço essencial. merecendo a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes da interrupção indevida de fornecimento de serviço essencial, como o abastecimento de água.

2. A inexistência de débito vigente afasta a legitimidade da suspensão do fornecimento, de modo que, verificada a interrupção injustificada, configura-se o dano moral in re ipsa, passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 08062685820228120001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 24.09.2024; TJ-BA, APL nº 05015952320178050080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.10.2018; TJ-RJ, APL nº 00115172120118190031, Rel. Des. Arthur Eduardo de Magalhães Ferreira, j. 18.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003393-96.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante ALEXANDRE DE MACEDO SILVA e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do
s
recurso
s
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a
o apelo
do réu e

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do autor
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA